Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS DE MANTER DISTÂNCIA DO VEÍCULO À FRENTE. QUANTUM DANOS MATERIAIS. MANTIDOS. FINS SOCIAIS DA LEI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora réu/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que assim definiu a causa: “JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o réu a PAGAR ao demandante a quantia de R$3.094,64 (três mil e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação (25/05/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (01/03/2021), nos termos do art. 398 do Código Civil – CC e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.”.
3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a sentença foi baseada em orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, os quais foram elaborados unilateralmente e possuem validade, posto que não passam de meros orçamentos realizados, que não possuem força probatória e não devem ser utilizados como elementos ensejadores de indenização. Ademais o Juízo a quo baseou-se unicamente na presunção juris tantum de culpa do condutor do veículo de trás, sem considerar o fato do autor/recorrido ter realizado uma repentina frenagem em seu veículo ao intentar acesso à via intermediária de fuga na BR070. Esclarece que presunção de culpa deve ser sempre relativa e jamais absoluta. O Juízo afirmou que o réu/recorrente não apresentou qualquer prova que pudesse corroborar suas alegações, sendo, neste caso, impossível a produção de tal prova, não há câmaras, não houve testemunhas que tenham presenciado o fato. As fotografias retiradas do veículo, logo após o acidente e anexadas ao Boletim de Acidente de Trânsito, nitidamente demonstram que não houve avaria no veículo como maliciosamente alegou o autor/recorrido. A própria sentença aduz que o autor/recorrido indicou nos autos serviços incompatíveis com as avarias sofridas no seu veículo. A substituição de peças por outras novas, cuja necessidade não foi evidenciada, sendo admissível, portanto, a possibilidade de recuperação daquelas já existentes. Requer a reforma da sentença.
4. O autor, ora autor/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença proferida. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Juízo a quo reconheceu a culpa do réu/recorrido, pois, a colisão ocorreu pela traseira, como relatado pela Polícia Rodoviária Federal, porém, ao fixar o valor da condenação, o Juiz o fez com base no princípio da equidade, ignorando assim, os orçamentos apresentados nos autos, ou seja, a sentença se mostra contrária aos elementos de prova colacionados aos autos. Alega erro in judicando cometido pelo Juízo, pois, concluiu que havia indicação de serviços incompatíveis com as avarias sofridas, apenas com observação de fotografias, sendo necessária uma perícia técnica, ou como ocorreu, uma avaliação de profissionais qualificados. Afirma que os orçamentos foram confeccionados por profissionais habilitados e que em razão do ano do carro e conservação do veículo, indicaram a troca das peças. O Juízo afirmou que utilizou como baliza para fixar o valor da condenação, seria o preço de mercado do veículo. Segundo o Juízo o valor do menor orçamento juntado representa 80% (oitenta por cento) do valor do veículo, segundo a Tabela Fipe, no caso R$ 18.777,00. No entanto, a pesquisa não foi juntada aos autos e conforme pesquisa realizada pelo autor/recorrente, o veículo do autor/recorrente, na Tabela Fipe é de R$ 47.298,00. Requer a reforma da sentença, majorando o valor dos danos materiais para o menor orçamento apresentado, qual seja, R$ 9.283,94.
5. O autor/recorrido, em contrarrazões, afirma que o boletim de ocorrência foi claro ao concluir que o fator principal do acidente foi a falta de reação do condutor V2, ou seja, o réu/recorrente, não havendo qualquer relato de que houve frenagem brusca do veículo do autor/recorrido. Portanto, a culpa pelo acidente é do veículo que colide na traseira do outro, salvo se houver provas em contrário. Portanto, caberia ao réu/recorrente provar suas alegações. O réu/recorrente afirma que os danos suportados pelo autor/recorrido são de pequena monta, porém, não produz qualquer prova nesse sentido. Esclarece que quando ajuizou a presente ação realizou às exigências necessárias, que seria apresentação de 03 orçamentos. Afirma que seu veículo é semi novo, ano 2019, modelo 2020, ou seja, possui menos de 02 anos de uso, o que justifica que os reparos sejam realizados em concessionárias. Requer que o recurso do réu/recorrente seja improvido.
6. O réu/recorrido, em contrarrazões, afirma que o autor/recorrente apresentou 03 orçamentos após o decurso de mais de 40 dias do incidente de colisão dos veículos, os quais não comprovam que os serviços e peças constantes dos orçamentos são devidos em razão da colisão ocorrida entre as partes. Pelo histórico dos fatos e das provas juntadas aos autos, fotografias, é possível afirmar que o veículo do autor/recorrente já estava avariado a época da colisão. Afirma que os danos são declaratórios e não existenciais. Requer que o recurso do autor/recorrente seja improvido.
7. Gratuidade de justiça deferida ao réu/recorrente, ID 29790424. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
8. O Boletim de Acidente de Trânsito, Protocolo no 21018229B01, concluiu “A dinâmica do acidente encontra-se representada na aba croqui deste boletim. Conforme constatações no local, conclui-se que o fator principal do acidente foi a falta de reação do condutor de V2 ao não conseguir frear seu veículo. Observações: Velocidade máxima permitida para o local em ambos os sentidos é de 80km/h. Sinalização vertical presente e em boas condições. Sinalização horizontal presente em boas condições. Condutores submetidos ao teste de etilômetro, negativo para ambos. O V1 foi retirado por seu condutor por não haver restrição. O V2 foi retirado por seu condutor por não haver restrição.”.
9. Portanto, o veículo que bate na traseira do veículo da frente é o responsável, exceção, se houve provas do contrário. Não houve testemunhas do fato, ou seja, não havia provas em contrário. Neste sentido: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 1. É presumida a culpa do motorista que colide na traseira do veículo que se encontra à sua frente, tendo em vista a não observância da distância regulamentar que se deve guardar (art. 29, II, do CTB). 2. In casu, não há prova de frenagem brusca por parte do recorrido, prevalecendo a presunção de culpa de quem bate na traseira do veículo à sua frente, não se desincumbindo, portanto, os recorrentes do seu ônus probatório, de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Desse modo, comprovados a ação imprudente, o nexo de causalidade e o dano material, é devida a reparação dos danos causados ao recorrido, nos exatos termos da r. sentença. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1179146, 07074442020188070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. A colisão traseira gera presunção juris tantum de culpa do condutor do veículo de trás, portanto, a responsabilidade do sinistro deve ser imputada ao réu/recorrido, sendo ônus seu a prova do contrário, o que não se realizou neste feito.
11. Da colisão resultaram em avarias no veículo do autor/recorrente, que apresentou 03 orçamentos, porém, segundo a sentença, foram incluídos serviços incompatíveis com as avarias sofridas por seu veículo, ID 94417679, sendo que o valor da indenização foi calculado nos termos do Art. 6o da Lei 9.099/95, ou seja, julgamento por equidade. A sentença informou o valor do veículo na Tabela Fipe. No entanto, verifico que houve um equívoco quanto a esse valor. No caso, o valor do automóvel do autor/recorrente na Tabela Fipe equivale, atualmente a R$ 47.298,00, ID 28770190. Portanto, os orçamentos apresentados significam em torno de 21% (vinte e hum por cento) do valor do veículo. No entanto, o valor do carro não foi o balizador para definição do quantum, mas, sim, a indicação de serviços e peças incompatíveis com a avaria demonstrada.
12. De outro giro o art. 6o da Lei no 9.099/95, autoriza ao Juiz adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, considerando tudo o já exposto até aqui e, especialmente, o normativo legal citado, reputo justa e equânime a solução encontrada pelo magistrado de origem, razão pela qual a sentença merece permanecer incólume.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem condenação em honorários tendo em vista a recíproca existência de recorrentes totalmente vencidos, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
A